Tribunal: TJDFT
Processo: 0749649-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0749649-23.2020.8.07.0000 AGRAVANTES: HELENA MARIA ASSMANN, GUILHERME ANTUNES DE FREITAS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO HELENA MARIA ASSMANN e GUILHERME ANTUNES DE FREITAS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que o Colegiado não se manifestou sobre os argumentos suscitados no apelo, o que, segundo entendem, poderiam infirmar a conclusão adotada no acórdão. Afirmam que houve o prequestionamento ficto do tema. Defendem, ainda, a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, indefiro o pedido da parte agravada de publicação exclusiva em nome do seu patrono (ID 29239132), tendo em vista o convênio firmado por ela com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021